Tribunal: TCU
Processo: 021.029/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 823793, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 823793, função null, que teve como objeto Estruturação da governança, logística e comercialização do Polo da Rota do Cordeiro em Minas Gerais por meio da aquisição de veículos, equipamentos e contratação de serviços de consultoria. (no da TCE no sistema: 629/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 896/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 823793/2015, firmado com o município de Poté/MG para "estruturação da governança, logística e comercialização do Polo da Rota do Cordeiro em Minas Gerais, por meio da aquisição de veículos, equipamentos e contratação de serviços de consultoria". Considerando que houve antecipação da prestação de contas diante da inviabilidade da execução integral do convênio, pois a empresa que elaborou o projeto foi a única que se apresentou para a licitação, em duas publicações do edital, que tiveram parecer jurídico contrário à contratação; Considerando que, do montante de recursos federais transferidos (R$ 582.164,34), foi apresentada documentação parcial dos bens adquiridos (caminhão, caminhonete, carretinha, computadores e impressora), no valor de R$ 255.700,00 (peças 29-32, 43-47), e restituído o saldo do convênio, somado aos rendimentos da aplicação financeira, no total de R$ 389.976,32 (peça 40); Considerando que foi promovida a citação do prefeito, Sr. Gildésio Sampaio de Oliveira, por apresentar de forma incompleta a documentação relativa à prestação de contas dos recursos federais repassados por meio do instrumento em questão; Considerando que o responsável encaminhou os registros de propriedade dos veículos, bem como fotografias dos equipamentos adquiridos, com placas de número de patrimônio, no intuito de demonstrar a utilização (peças 71-73); Considerando que a unidade técnica cotejou as fotos e notas fiscais anteriormente apresentadas com os certificados de registro e licenciamento, concluindo ser possível comprovar que se referem exatamente aos automóveis informados como adquiridos (caminhão e caminhonete), vez que possuem mesmo número de chassi, placa e descrição, no valor total de R$ 247.700,00; Considerando que, apesar de não ter sido enviado o certificado de registro no tocante a carretinha, o entendimento é de que tal documentação possa ser relevada, dado o baixo valor do bem (R$ 9.000,00) e tendo em vista que constou do relatório fotográfico inicial, inclusive com adesivo de identificação do Governo Federal e número do convênio, além de também ter sido encaminhada nota fiscal, que guarda correlação com o extrato de peça 42; Considerando, quanto aos equipamentos de informática, que, embora fotografias tenham um baixo teor comprobatório, ponderou-se que possa ser acatada a documentação, tendo em vista o valor envolvido (R$ 5.000,00), bem como a existência de correlação, congruência e nexo entre os documentos constantes da prestação de contas: nota fiscal (peça 29), relação de bens adquiridos (peça 27), fotografia dos equipamentos ainda acondicionados (peça 28), contrato de prestação de aquisição dos bens (peça 47) e extrato bancário (peça 42); Considerando a proposta uniforme oferecida pela AudTCE, com a anuência do Ministério Público (peças 74-77), no sentido de que a documentação encaminhada somada àquelas já constantes dos autos, com as ressalvas apontadas, podem ser aceitas para fins de estabelecimento do nexo de causalidade dos bens adquiridos na execução do convênio, não existindo débito a ser perseguido no presente processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Gildésio Sampaio de Oliveira; julgar regulares com ressalva as contas de Gildésio Sampaio de Oliveira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; dar ciência deste Acórdão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 021.029/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gildésio Sampaio de Oliveira (CPF XXX.848.766-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Poté/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.